Tribunal: TJMT
Processo: 1020134-22.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020134-22.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CNPJ: 18.627.435/0001-26 (EMBARGANTE), R. E. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 08.059.027/0001-61 (EMBARGANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CPF: 012.851.121-48 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CPF: 012.851.121-48 (EMBARGADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CNPJ: 18.627.435/0001-26 (EMBARGADO), R. E. BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 08.059.027/0001-61 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF E ART. 90, §4º, CPC – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embargos de Declaração
: Rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Patrícia Bertiel da Silva e outros, ao se verificar que inexiste omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, que aplicou corretamente a legislação pertinente (art. 90, §4º, CPC) e não acolheu a tese do art. 26 da LEF, mantendo a redução dos honorários sucumbenciais.

2.

Redução de Honorários
: Em se tratando de reconhecimento de pedido e cancelamento de Certidão de Dívida Ativa (CDA) por parte da Fazenda Pública, a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, CPC, foi aplicada corretamente, pois o réu reconheceu o pedido. O julgado observou os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, CPC, sendo o percentual fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho desenvolvido e a natureza da causa.

3.

Julgamento Monocrático
: A decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração fundamentou-se no entendimento pacificado pelo STJ, que admite a modificação do julgado apenas em casos de erro material, contradição ou omissão, o que não se verificou no caso em análise. A tentativa de rejulgamento da causa por meio de embargos de declaração é inadequada, conforme jurisprudência consolidada.

4.

Prequestionamento
: Não obstante o recurso tenha pleiteado o prequestionamento de dispositivos legais, a decisão rejeitou os embargos por ausência de vícios, destacando que a questão pode ser levada aos Tribunais Superiores sem violação dos preceitos legais.

5.

Manutenção da Decisão
: Diante da inexistência de qualquer dos vícios alegados e da correta aplicação das normas processuais, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, rejeitando-se o agravo interno.

6.

Agravo Interno conhecido e improvido.

AGRAVANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E PATRÍCIA BERTIEL DA SILVA E OUTROS

AGRAVADOS:

PATRÍCIA BERTIEL DA SILVA E OUTROS E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Patrícia Bertiel da Silva e Outros
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 214481684
),
que rejeitou os

Embargos de Declaração
n.
1020134-22.2023.
8.11.0041
, opostos pelo agravante e agravado em que alegam os vícios de contradição, no que se refere a redução dos honorários sucumbenciais previsto no art. 90, §4º, do CPC, ao exequente; e, erro material ao proferir provimento parcial ao recurso de apelação, haja vista que requereu o afastamento dos honorários nos termos do artigo 26 da LEF, ou a fixação dos honorários por equidade nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
, sustenta que o
decisum
deve ser reformado
, sob o fundamento de que
incidiu em erro ao proferir provimento parcial ao recurso, reduzindo pela metade os honorários advocatícios.

Aduz que,
requereu o afastamento dos honorários nos termos do art. 26 da LEF, ou a fixação dos honorários por equidade conforme previsto no art. 85, §8º, do CPC, e que
ao dar provimento parcial ao recurso, manteve a sentença de piso nos mesmos termos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a mencionada decisão nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 225971155), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por sua vez,
Patrícia Bertiel da Silva e Outros
,
também insurgem contra a decisão, sustentando que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
a r. decisão contém contradição que merece ser sanada, em especial quanto a concessão do “benefício” disposto no artigo 90, §4º, do CPC, uma vez que o Fisco Estadual é a parte autora do processo executivo, e que o pedido de extinção formulado equivale à desistência da ação, e não ao reconhecimento do pedido.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão impugnada nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 224335180), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Patrícia Bertiel da Silva e Outros
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 214481684
),
que rejeitou os

Embargos de Declaração
n.
1020134-22.2023.
8.11.0041
, opostos pelo agravante e agravado em que alegam os vícios de contradição, no que se refere a redução dos honorários sucumbenciais previsto no art. 90, §4º, do CPC, ao exequente; e, erro material ao proferir provimento parcial ao recurso, haja vista que requereu o afastamento dos honorários nos termos do artigo 26 da LEF, ou a fixação dos honorários por equidade nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Na hipótese, a insurgência recursal se cinge quanto à decisão monocrática que
rejeitou os

Embargos de Declaração
n.
1020134-22.2023.
8.11.0041
, opostos pelo agravante e pelo agravado em que alegam os vícios de contradição, no que se refere a redução dos honorários sucumbenciais previsto no art. 90, §4º, do CPC, ao exequente; e, erro material ao proferir provimento parcial ao recurso de apelação, haja vista que requereu o afastamento dos honorários nos termos do artigo 26 da LEF, ou a fixação dos honorários por equidade nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Ab initio
, é importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

PASSO, ENTÃO À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR PATRÍCIA BERTIEL DA SILVA E OUTROS

Conforme anteriormente relatado, os Embargantes,
Patrícia Bertiel da Silva e outros
, alegam que há vício da contradição na decisão embargada, no que se refere a redução dos honorários sucumbenciais previsto no art. 90, §4º do CPC, ao exequente, haja vista que este benefício é aplicado ao réu.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que a contradição apontada seja suprida, emprestando efeitos infringentes ao julgado.

Caso assim não se entenda, pré-questiona-se os dispositivos explicitados, bem como o artigo 1.025 do CPC.

Pois bem.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pese a alegação do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para prover parcialmente o recurso, uma vez que restou consignado na decisão que, “não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil”. Veja-se:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE –

CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção. O reconhecimento

do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC. (N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Consignou que,
portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, nesse norte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do advogado, a natureza da causa e o trabalho por ele realizado), mantenho o percentual de 10% sobre o valor da causa, e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, c/c art. 90, §4º, do CPC, devem ser estabelecidos em 5% (cinco por cento).

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito, é também o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE

VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AGRAVANTE RECEBE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CARACTERIZADA A IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.
São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, (art. 833, IV, do CPC/15).
Outrossim, a intenção do legislador foi proteger o sustento da pessoa física, respeitado o limite de 50 salários mínimos mensais (artigo 833, § 2º, do CPC/15). No caso, configurada a impenhorabilidade, tendo em vista que a penhora incidiu sobre valor depositado em conta corrente na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria, impõe-se o provimento do presente recurso a fim de determinar o desbloqueio dos referidos valores. RECURSO PROVIDO.
(TJ-MT - AI: 10009513820168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020)

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão, erro material, obscuridade e contradição a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

PASSO, ENTÃO, À ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há como interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, em que pesem as alegações do Embargante Estado de Mato Grosso, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada proveu parcialmente o recurso, uma vez que restou consignado que, “é certo que, na presente hipótese, afasta-se a aplicação do artigo 26 da LEF, pois o cancelamento se deu após a intervenção do Recorrido no feito. No entanto, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil”.

Assim, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Dessa forma, inexistente o alegado erro material, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existir de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais, devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
.

3. Recurso especial não conhecido.

(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11- 2004; p. 410). [Destaquei].

E, ainda, deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015.)
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
.

(ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/7/2017, publicado no DJE 14/7/2017). [Destaquei].

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações,
REJEITO
os Recursos de Embargos de Declaração

interpostos por
PATRÍCIA BERTIEL DA SILVA e Outros
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.
Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Passo então a análise do recurso interposto
pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Agravante, sustenta que
o
decisum
merece reforma
, sob o fundamento de que
incidiu em erro ao proferir provimento parcial ao recurso, reduzindo pela metade os honorários advocatícios.

Afirma que,
o recurso interposto requer o afastamento dos honorários nos termos do art. 26 da LEF, ou subsidiariamente, a fixação dos honorários por equidade conforme previsto no art. 85, §8º, do CPC.

Assevera que,
ao dar provimento parcial ao recurso, a r. Relatora manteve a sentença de piso que reduziu pela metade os honorários advocatícios;

todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática
explica claramente que a decisão embargada proveu parcialmente o recurso, uma vez que restou consignado que, “na presente hipótese, afasta-se a aplicação do artigo 26 da LEF, pois o cancelamento se deu após a intervenção do Recorrido no feito, de modo que, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil”.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Passo então à análise do recurso interposto por
Patrícia Bertiel da Silva e Outros
.

Em suas razões recursais, os Recorrentes
, também insurgem contra a decisão, sustentando que
a r. decisão contém contradição que merece ser sanada, em especial quanto a concessão do “benefício” disposto no artigo 90, §4º, do CPC, uma vez que o Fisco Estadual é a parte autora do processo executivo, de maneira que o pedido de extinção formulado equivale à desistência da ação.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão impugnada constou de forma clara e coesa, a fundamentação que amparou o entendimento, naquele esposado para rejeitar o recurso, uma vez que restou consignado na decisão monocrática que, “não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante o cancelamento de ofício da Certidão de Dívida Ativa, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil”.

Restou consignado também, que, “em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC, mantem-se o percentual de 10% sobre o valor da causa, e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, c/c art. 90, §4º, do CPC, devem ser estabelecidos em 5% (cinco por cento).

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de Pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção. O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

(N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos critérios delineados no § 2º do art. 85 do CPC, mantenho o percentual de 10% sobre o valor da causa, e, em seguida, observando-se a incidência de redução pela metade, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, e §3º, inciso I, c/c art. 90, §4º, do CPC, devem ser estabelecidos em 5% (cinco por cento).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO,
aos recursos de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Patrícia Bertiel da Silva e Outros,
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024